Tribunal: STF
Processo: RE 83161
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA BASEADA NA PENA CONCRETIZADA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA, MENOR DO QUE AQUELA PRIMITIVAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA
APELADA E PARCIALMENTE REFORMADA. SEU RECONHECIMENTO POR SE HAVER
CONSUMADO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE O DESPACHO DE RECEBIMENTO DA
DENUNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DA
INTERPRETAÇÃO COMPREENSIVA QUE O SUPREMO TRIBUNAL VOLTOU A DAR A
SÚMULA 146. PRECEDENTE: RECR 80.713, SEGUNDA TURMA, 28.11.75.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.